Tribunal: TJMT
Processo: 1021842-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021842-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI
Processo na origem :
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que na Liquidação de Sentença por Arbitramento, derivada da Ação de Reparação de Danos promovida por Alcimar Goldoni e outros, determinou: a) a intimação do executado, ora agravante, para pagar, no prazo de 15 dias, o valor incontroverso no montante de R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos) e dos honorários advocatícios fixados na sentença, na quantia de R$ 39.614.087,10 (trinta e nove milhões, seiscentos e catorze mil, oitenta e sete reais e dez centavos), b) a conversão do cumprimento provisório de sentença para cumprimento definitivo; c) o retorno dos autos conclusos após o prazo do pagamento, para a designação de perito para a realização de perícia técnica judicial, para a aferição do quantum debeatur em relação aos danos materiais e lucros cessantes.
Explica que a liquidação de sentença tem origem na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (cod. 752786), ajuizada em 22/02/2012, julgada parcialmente procedente para condenar a instituição financeira ao pagamento: a) de danos materiais referente à área total de 1.630,5379 hectares, de acordo com o atual valor de mercado a ser apurado em liquidação por sentença, considerando a área cultivável de 1.334,32 hectares, as benfeitorias e a área de reserva ambiental, a ser pago aos autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni; b) de lucros cessantes advindos do plantio proveniente de duas safras anuais, sendo a primeira soja e a segunda de milho, observado a área cultivável de 1.334,32 hectares e os custos com a preparação do solo, desde a data em que os autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni foram destituídos da posse do imóvel (28.07.2011); c) de dano moral aos autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a ser rateado entre os demais autores (Angela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivana Claudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro Salvador) e, por fim, d) das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das condenações.
Complementa que este e. Tribunal reformou referida sentença para julgar improcedente a ação de indenização, contudo, em sede de Recurso Especial, o acórdão foi revogado para manter inalterada a sentença de piso.
Aduz que os credores promoveram a Liquidação de Sentença por Arbitramento, apontando um crédito provisório no valor de R$ 134.143.455,00 (cento e trinta e quatro milhões, cento e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), correspondentes aos danos morais e lucros cessantes.
Diz que ao ser intimado para se manifestar, apresentou parecer de seu assistente técnico, no qual aponta as incorreções dos cálculos dos credores.
Informa que os agravados apresentaram provisoriamente o valor da avaliação do imóvel no montante de R$ 67.382.636,63 (sessenta e sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) e os lucros cessantes na quantia de R$ 63.427.418,60 (sessenta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos). Em seu parecer técnico, contudo, apontou que o valor do imóvel seria de no máximo R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos) e quanto as lavouras, disse não ter havido lucro aos exequentes, ora agravados, considerado o custo total da atividade e os resultados negativos de alguns anos.
Complementa que, com o trânsito em julgado da ação indenizatória, os credores agravados, apresentaram pedido expresso de conversão da liquidação provisória em definitiva. Contudo, o Magistrado converteu a liquidação provisória por arbitramento em cumprimento definitivo de sentença, de ofício, o que revela a ofensa ao disposto no art. 492, do CPC.
Ressalta, de outro turno, que em momento algum admitiu qualquer valor como incontroverso, o qual depende de reconhecimento expresso nesse sentido.
Sustenta, ainda, que a liquidação depende de nomeação de perito, e que antes da conclusão da perícia designada, e da homologação do laudo pericial, indevido qualquer pagamento.
Alerta sobre o dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque a decisão agravada determinou o pagamento de quantia superior a R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais), bem como que restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Pretende o banco agravante a suspensão da decisão que na Liquidação de Sentença por Arbitramento, determinou o pagamento do valor do dano material tido por incontroverso, relativo à avaliação do imóvel, bem como dos honorários advocatícios.
Com efeito, dispõe o art. 510 do CPC: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres e documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber, o procedimento da prova pericial”.
Pois bem. No caso, os credores ao promoverem a liquidação da sentença, apontaram o valor do imóvel, relativo à condenação por dano material, no montante de R$ R$ 67.382.636,63 (sessenta e sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos).
Ao apresentar sua manifestação, a instituição financeira, alegou erro no cálculo apresentado pelos agravados e apontou como valor correto, conforme parecer técnico elaborado por engenheiro agrônomo, o montante de R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos).
Nessa quadra, ainda que o Juízo entenda pela necessidade de nomeação de perito para apuração dos valores da condenação, a instituição bancária indicou o valor que entende ser devido a título da condenação por dano material, de modo que, a princípio, a decisão agravada que determinou o pagamento do valor tido por incontroverso, não se mostra desarrazoada.
Portanto, mantêm-se os efeitos da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator